Tribunal: TJDFT
Processo: 0700255-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700255-44.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIOVANI RODRIGUES BATISTA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION WORK &amp; LIVE, H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME D E S P A C H O Mediante análise dos autos, verifica-se que o apelante protocoliza sua peça recursal no dia 03 de novembro de 2020 (id 21818350), somente vindo a juntar o comprovante de recolhimento do respectivo preparo no dia seguinte, 04 de novembro de 2020 (id 21818351). Verifica-se, igualmente, que, além de não ter sido comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a imagem do comprovante de pagamento anexada pelo apelante em id 21818353 está cortada, impossibilitando que esta relatoria confira se o mesmo corresponde à Guia de Custas e Emolumentos apresentada. Não foi observado, portanto, o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Intime-se o apelante para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Esclareço que deverão ser juntados os comprovantes de pagamento na íntegra, a fim de que seja possibilitada a conferência de sua correspondência com as respectivas Guias de Custas e Emolumentos. Após, voltem conclusos. Brasília, 1o de dezembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator